Tribunal: TJSP
Processo: 2267004-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Execução. Impenhorabilidade do valor de empréstimo consignado. Verba que, conquanto desprovida de natureza remuneratória direta, representa, por sua finalidade e dinâmica, autêntico adiantamento de recebíveis, sendo necessariamente paga com a dedução de percentual do salário do devedor. Extensão a ela, nessas condições, da restrição objeto do art. 833, IV, do CPC. Liberação do

Ementa:
Processual. Execução. Impenhorabilidade do valor de empréstimo consignado. Verba que, conquanto desprovida de natureza remuneratória direta, representa, por sua finalidade e dinâmica, autêntico adiantamento de recebíveis, sendo necessariamente paga com a dedução de percentual do salário do devedor. Extensão a ela, nessas condições, da restrição objeto do art. 833, IV, do CPC. Liberação do montante bloqueado a esse título quanto ao coexecutado Luiz Fernando determinada. Reconhecimento, outrossim, da natureza salarial dos valores bloqueados na conta da coexecutada Vanessa. Decisão reformada também nessa parte. Agravo de instrumento dos executados provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267004-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
LUIZ FERNANDO TAVARES DA SILVA e VANESSA JULIANA DA SILVA, é
agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267004-75.2019.8.26.0000 -São José dos Campos - Voto no 16.188
2
Agravantes: Luiz Fernando Tavares da Silva e Vanessa Juliana da Silva
Agravado: Condomínio Residencial Oliveira
Ag. Inst. no 2267004-75.2019.8.26.0000 2a Vara Cível de São José dos Campos
Voto no 16.188
Processual.
Execução.
Impenhorabilidade
do
valor
de
empréstimo consignado. Verba que, conquanto desprovida de
natureza remuneratória direta, representa, por sua finalidade
e dinâmica, autêntico adiantamento de recebíveis, sendo
necessariamente paga com a dedução de percentual do salário
do devedor. Extensão a ela, nessas condições, da restrição
objeto do art. 833, IV, do CPC. Liberação do montante
bloqueado a esse título quanto ao coexecutado Luiz Fernando
determinada. Reconhecimento, outrossim, da natureza salarial
dos valores bloqueados na conta da coexecutada Vanessa.
Decisão
reformada
também
nessa
parte.
Agravo
de
instrumento dos executados provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
24/25 deste instrumento (fls. 128/129 dos autos principais) que, no âmbito de processo
relativo a demanda de cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento de
sentença, deferiu parcialmente pedido dos executados de desbloqueio de ativos financeiros,
liberando as verbas comprovadamente de origem salarial, no total de R$ 7.829,06, mas em
contrapartida mantendo o bloqueio dos valores existentes na conta do Banco do Brasil da
executada Vanessa (R$ 3.514,17), por falta de demonstração da origem remuneratória, bem
como relativamente ao valor de R$ 7.784,96 encontrado em conta do executado Luiz
Fernando, por ser remanescente de empréstimo bancário e nessa condição penhorável.
Insurgem-se os executados, insistindo na natureza alimentar das
verbas bloqueadas, fazendo em tal linha alusão às movimentações constantes nos extratos
bancários juntados aos autos. Em relação ao valor alcançado na conta do Banco do Brasil,
insistem tratar-se de salário recebido por Vanessa da empresa Barsotti Serviços de Portaria
Eireli, conforme descrito no extrato bancário. Quanto ao montante bloqueado na conta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267004-75.2019.8.26.0000 -São José dos Campos - Voto no 16.188
3
Banco Itaú, de titularidade do agravante Luiz Fernando, sustentam que a verba recebida por
meio de empréstimo consignado em folha seria salário, tendo em vista que teria sido
concedido somente em razão do emprego mantido, sendo essencial à subsistência da
família. Batem-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com liberação dos
valores.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, dispensando-
se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio devidamente instruído com as
peças obrigatórias, bem como acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de
preparo, manifestando-se o agravado em contrarrazões no prazo legal (fls. 55/56).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Da análise do extrato bancário em nome do agravante Luiz
Fernando, constata-se que o valor bloqueado efetivamente adveio de empréstimo
consignado. Ora, ainda que não tenha referido acréscimo patrimonial natureza
propriamente remuneratória, nem tampouco se inserindo literalmente em qualquer das
figuras do art. 833 do CPC, a consideração da finalidade dessa modalidade de empréstimo,
de par com sua dinâmica e modo de resgate, permite que a seu objeto se estenda,
excepcionalmente, a proteção legal destinada ao salário, em si mesmo, nos moldes da
previsão do inciso IV do referido art. 833.
Com efeito. Os empréstimos consignados, na esmagadora maioria
dos casos voltados a atender necessidades emergenciais vinculadas ao sustento do tomador
e sua família, são caracterizados pelo pagamento por meio de dedução em favor do credor,
autorizada pelo devedor, realizada diretamente pela fonte pagadora de proventos como
salário ou benefícios previdenciários.
A liberação do mútuo somente se faz possível ante a oportunidade
que se abre ao credor de retenção de parte dos rendimentos do devedor, irretratável para
esse último a partir do momento em que concretizado o negócio. Nessa medida, é possível
distinguir no empréstimo feito em tais condições verdadeira antecipação de recebíveis, a
autorizar a transferência, ao objeto do empréstimo, do mesmo tratamento legal previsto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267004-75.2019.8.26.0000 -São José dos Campos - Voto no 16.188
4
salário com que, inevitavelmente, se promoverá o competente resgate, como muito bem
assinado no v. acórdão de ementa a seguir transcrita:
“Agravo de Instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente de titularidade
da agravante
Indeferimento
Pleito de reforma
Admissibilidade

Impossibilidade da penhora, no caso
Hipótese constante do rol de
impenhorabilidades (art. 833, inc. IV, do NCPC) Constrição autorizada
somente em relação a valores que excedam a cinquenta salários mínimos
mensais Inteligência do § 2o do aludido artigo, que excepciona a regra geral
Bloqueio que, no caso, recaiu sobre montante oriundo de empréstimo
consignado, merecendo igual tratamento, por consistir verdadeira antecipação
de recebíveis, haja vista o desconto diretamente no benefício previdenciário
percebido pela executada
Precedentes
Decisão reformada
Recurso
provido.”
(TJSP, AI no 2038073-12.2020.8.26.0000/Sta. Bárbara D'Oeste, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Desa. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 1o/4/2020).
E de fato, se tolerado que terceiros credores se apropriem do
produto do empréstimo, sem que por outro lado cesse a obrigação de resgate por parte do
devedor, a ser feita continuamente mediante a apropriação de parte de seus vencimentos,
permite-se que esses credores se beneficiem indiretamente desse mecanismo, com efeito
equivalente ao de penhora diferida no tempo do próprio salário. E os rendimentos do
trabalho, como também os proventos previdenciários, são por expressa previsão legal
absolutamente impenhoráveis (art. 833, IV), sem que se tolere, a despeito de certa
jurisprudência permissiva, a afetação sequer de percentual dos vencimentos.
Este E. Tribunal de Justiça vem, por sucessivas manifestações,
reconhecendo a impenhorabilidade do valor de empréstimos consignados resgatáveis com
o salário, como segue:
“(...)Considerando que o valor bloqueado tem origem em
empréstimo consignado, deve-se impor o reconhecimento de que tem natureza
alimentar pois o desconto mensal das parcelas é feito de forma direta na fonte
pagadora, além do fato de que tal valor serviu para cobrir a conta bancária do
devedor, cujos proventos de aposentadoria já tinham se esvaído, tratando-se,
em verdade, de verdadeiro adiantamento de parte dos futuros salários do
contratante,
à
luz
do
art.
833
do
CPC.(...)”
(AI
no2268631-17.2019.8.26.0000/Barretos, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Paulo Ayrosa, j. 10/2/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267004-75.2019.8.26.0000 -São José dos Campos - Voto no 16.188
5
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA.
CRÉDITO
ORIUNDO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
IMPENHORABILIDADE. 1. É certo que os recursos bloqueados não tiveram
origem, diretamente, nos vencimentos da autora, mas, sim, em empréstimo
tomado junto a outro estabelecimento financeiro. 2. Contudo, não se pode
negar que a finalidade do empréstimo é a subsistência da autora, que já tem
parte de sua renda comprometida com empréstimo de imóvel e financiamentos
anteriores. 3. Nessa esteira, de se atribuir ao crédito em testilha o mesmo
tratamento que se dá ao salário, pelos mesmos motivos: permitir a subsistência
da autora de forma digna, apesar do direito de crédito do agravado. Recurso
provido.” (AI no 2254120-14.2019.8.26.0000/Assis, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j. 5/12/2019).
Acresça-se finamente a essas ponderações o fato de se tratar de
execução tendo por objeto rateio de despesas comuns em condomínio edilício, em relação a
que dispõe o condomínio da possibilidade, certamente mais afinada com o princípio da
menor onerosidade (CPC, art. 805), de penhorar a própria unidade geradora dos encargos,
ou os direitos dos réus em relação a ela.
Assim, fica reformada nessa parte a r. decisão agravada, com
liberação do valor correspondente.
A idêntica solução se chega quanto ao valor bloqueado na conta da
coexecutada Vanessa. Em 12/7/2019 foi efetuado crédito no valor de R$ 3.500,13 pela
empresa Barsotti, ex-empregadora da parte, enquanto o bloqueio, em valor bastante
próximo, ocorreu em 15/7/2019, três dias após, permitindo o reconhecimento de sua
incidência diretamente sobre o valor oriunda da remuneração do trabalho com vínculo
empregatício.
Fica, por tudo, também quanto a isso reformada a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator